Tribunal: STF
Processo: SS 5658
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de segurança. Poder cautelar dos Tribunais de Contas. Fixação de prazo para que a autoridade administrativa promova a suspensão de procedimento de inexigibilidade de licitação e de contrato administrativo. 



1. Pedido de suspensão de acórdão que anulou resolução do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que determinou, no prazo de vinte dias, a adoção, pelas autoridades administrativas do Município de Barreira/CE, de providências necessárias à suspensão da Inexigibilidade de Licitação nº 0308.01/2021 e dos atos delas decorrentes, referentes à contratação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF.



2. Risco de grave lesão à ordem pública. A manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, porque retira do TCE/CE a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela em conformidade com a competência institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, nos termos necessários à tutela do patrimônio público.



3. O “Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou (MS 23.550, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence). Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição.



4. Risco de grave lesão à economia pública. O procedimento de inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato de 2017 (nº 07.26.01/2017-01), de modo que é possível que esteja próximo o pagamento dos honorários advocatícios, no vultuoso valor de R$ 9.575.307,16, não obstante a existência de representação por irregularidades na contratação. 



5. Pedido que se julga procedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), que tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que anulou a Resolução TCE/CE nº 5072/2022, por meio da qual se determinou, no prazo de 20 (vinte) dias, a adoção, pelas autoridades administrativas do Município de Barreira/CE, das providências necessárias à suspensão da Inexigibilidade de Licitação nº 0308.01/2021 e dos atos delas decorrentes, referentes à contratação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF.



    2. Consta dos autos que o Ministério Público de Contas formalizou representação, com pedido de liminar, perante o TCE/CE, insurgindo-se contra contratos de serviços advocatícios firmados pelo Município de Barreira, por meio dos Processos de Inexigibilidade de Licitação nºs 0308.01/2021, com o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/A, para recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF, e com o escritório Pimenta Catunda Advogados EPP, para reaver diferenças relacionadas ao FUNDEF. Alegou, em síntese, o seguinte: (i) a irregular destinação dos recursos do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios; (ii) a possibilidade de danos aos cofres públicos (ato de gestão antieconômico); (iii) a usurpação da competência da procuradoria municipal; e (iv) a exorbitância dos honorários ajustados.



    3. O relator da representação deferiu a liminar pleiteada, a qual foi posteriormente homologada pelo Plenário da Corte de Contas e convolada na Resolução nº 5072/2022, que ratificou o prazo de 20 (vinte) dias, para a adoção das seguintes medidas:



    1.1) ao Sr. Marcos Ramos Fialho, Secretário de Educação e Cultura, que suspenda a Inexigibilidade nº 0308.01/2021 e os efeitos desta, no caso, os Contratos dela decorrentes; 



     1.2) à Prefeita de Barreira, Sra. Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, a suspensão dos efeitos da procuração outorgada pelo Município referente à Ação nº 1060618-73.2021.4.01.3400; a habilitação da Procuradoria-Geral do Município nos autos da referida ação, devendo comunicar a este Tribunal, ao final do prazo, a adoção das medidas tomadas, bem como o encaminhamento de cópia integral da ação (Processo nº 1060618-73.2021.4.01.3400) e a apresentação de razões de justificativas complementares, se assim o desejar, tendo em vista já ter sido oportunizada a manifestação nos autos; 



    1.3) ao Sr. José Wellington Gomes de Araujo, Secretário de Finanças, Administração e Planejamento, que informe se já houve o pagamento dos serviços prestados no Contrato n° 07.26.01/2017-01, encaminhando a documentação acerca da forma de pagamento utilizada e das verbas, e que caso este ainda não tenha ocorrido, que se abstenha de realizar o pagamento em desacordo com o entendimento deste Tribunal, emanado no Acórdão nº 451/2019 (Processo nº 04867/2018-3), o qual decidiu que o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos advogados/escritórios de advocacia pelos serviços jurídicos já prestados para a recuperação dos valores do Fundef, não pode ser custeado com os recursos a ele vinculados, mas poderá ser efetivado por meio dos recursos próprios do Município; e que envie a documentação relativa à forma como será procedido o pagamento e as verbas que serão utilizadas; e 



    1.4) que sejam informados os juízos da 20ª e 5ª Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, respectivamente, sobre a presente decisão.



    4. O escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/A, sob a alegação de que o TCE/CE não tem competência para sustar contratos administrativos, impugnou a resolução via mandado de segurança, distribuído ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O colegiado, por maioria, anulou a resolução em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DESEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODO CEARÁ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO POR MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR DECISÃO PLENÁRIADO ÓRGÃO AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO. CONSTITUIÇÃODO ESTADO DO CEARÁ. ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À CÂMARAMUNICIPAL DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA SUSTAR AEXECUÇÃO DE ATOS E CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DOTRIBUNAL DE CONTAS PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PODER GERAL DE CAUTELA E DA TEORIADOS PODERES IMPLÍCITOS POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DADECISÃO FINAL DO TRIBUNAL DE CONTAS A SER ACAUTELADA. ORDEM CONCEDIDA.



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O TCE/CE defende inicialmente a sua legitimidade ativa para o feito, em defesa de suas prerrogativas institucionais. Assevera que a Constituição Federal dispõe que “o Tribunal de Contas pode fixar prazo para que o órgão adote as providências ao seu cargo e não há qualquer restrição para que essa fixação de prazo corra em face de qualquer processo, mesmo quando já celebrado contrato”. Alega que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o poder geral de cautela está inserido na competência constitucional atribuídas ao Tribunal de Contas, como forma de garantir da efetividade de suas decisões, preservando grave lesão ao erário.



    6. Salienta, ademais, que há distinção entre determinar prazo para que as autoridades municipais atuem e efetivamente sustar o contrato administrativo. Defende, portanto, que não é ilegal a decisão pela qual estabeleceu prazo ao gestor para que adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, uma vez que esta competência está revista no art. 71, IX, da CF/1988.



    7. Nesse contexto, afirma que a decisão impugnada causou lesão (i) à ordem pública, ao coibir poder-dever do Tribunal de Contas; (ii) à segurança jurídica, pois reduziu “o alcance da atividade de controle que a sociedade necessita que seja empreendida”; e (iii) à economia pública, já que a “ausência de atuação em sede de cautelar favorece a continuidade de atos capazes de culminar com o uso de dinheiro, bens e valores públicos da administração sobre os quais existem fundamentos técnicos que demandam cautela”. 



    8. Informa que o valor que se estima recuperar é de R$ 47.501.637,16 (FUNDEF) e de R$ 12.240.307,93 (FUNDEB), para o que o Município de Barreira desembolsaria R$ 9.575.307,16 para o pagamento dos honorários contratados em 15% e 20% respectivamente. Destaca, por fim, haver efeito multiplicador, pois a mesma forma de pagamento de honorários advocatícios é objeto de outros contratos pactuados entre escritórios de advocacia e vários outros municípios do Estado do Ceará.



    9. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da segurança concedida, até o trânsito em julgado do MS nº 0633896-74.2022.8.06.0000. Pugna pela extensão dos efeitos a decisões judiciais supervenientes, evitando-se o efeito multiplicador.



    10. O escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/A apresentou contestação, em que afirma que o TCE/CE não “fixou prazo”, mas “impôs (sem ter atribuição) que fossem sustados os contratos administrativos”, além de “oficiar os juízos da 20ª e 5ª Varas Federais da Seção Judiciária do DF, determinando-se a suspensão das procurações outorgadas”. Reitera a tese de que o contrato administrativo pode ser sustado exclusivamente pelo Poder Legislativo, nos termos do art. 71, § 1º, da CF/1988. 



    11. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECUPERAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEB/FUNDEF. LIMINAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. DECISÕES SUPERVENIENTES. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA, INCERTA E FUTURA. PEDIDO GENÉRICO E ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 324 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça suspendeu cautelar deferida pela Corte de Contas local, tendo em vista a natureza constitucional da questão, envolvendo o exercício das funções institucionais dos Tribunais de Contas (art. 71, VI e IX, da Constituição Federal). 



    2. Importa grave risco de dano à ordem pública, na sua acepção jurídico-constitucional, a cassação de medida cautelar deferida por Tribunal de Contas, quando ausentes ilegalidades ou teratologia nas decisões, por vulnerar as prerrogativas constitucionais da Corte de Contas e inviabilizar a efetividade da fiscalização dos procedimentos licitatórios e das medidas que visam a evitar danos ao erário. 



    3. A possibilidade de concretização do efeito multiplicador da decisão de cassação de medida cautelar deferida pela Corte de Contas demonstra o grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, a ensejar o deferimento da contracautela. 



    5. [sic] É incabível o pedido de extensão de efeitos formulado de modo genérico e abstrato, sem a necessária indicação de situações concretas ou de fatos determinados aptos a justificarem a ampliação dos efeitos da medida contracautela para alcançar decisões supervenientes. 



    — Parecer pelo deferimento da medida de contracautela e pelo não cabimento do pedido de extensão.



    12. É o relatório. Decido.



    13. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    14. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 71, . IX, e § 1º, da Constituição Federal. Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948 e SL 1.605, Relª. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 24.07.2023; SS 5.644, Relª. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 03.03.2020.



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    16. No caso em exame, a controvérsia diz respeito à amplitude do poder geral de cautela do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A decisão impugnada afastou cautelar daquela Corte de Contas que assinalou o prazo de 20 (vinte) dias para que o gestor público responsável suspenda o procedimento de inexigibilidade de licitação, os contratos que dela decorrem, a procuração e o pagamento dos serviços advocatícios ajustados. Transcrevo trecho pertinente de seus fundamentos:



    “A Constituição do Estado do Ceará, na forma do disposto no art. 75, da Constituição Federal, atribui iguais competências ao Tribunal de Contas do Estado (art. 76, VIII, IX e X), nas quais não se inclui a competência exclusiva da Assembléia Legislativa para sustar a execução de contrato celebrado pelo Estado. 



    No âmbito do controle externo dos Municípios, a competência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará está prevista no art. 78, da Constituição Estadual, verbis: 



    Art. 78. Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará: 



    VI - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 



    VII - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade; 



    VIII - propor à Câmara Municipal a sustação de execução de ato impugnado por irregularidade; 



    § 1º No caso de contrato, o ato de sustação será expedido pela Câmara Municipal, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. 



    Constata-se, na expressa e inequívoca redação da Constituição do Estado do Ceará, que a competência para decidir sobre a sustação tanto dos atos praticados quanto dos contratos celebrados pelos órgãos ou entidades municipais é exclusiva da Câmara Municipal, na forma do disposto no art. 41, § 1º, da Constituição do Estado do Ceará, e não do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a quem compete apenas propor tal medida, enquanto órgão auxiliar do controle externo atribuído ao parlamento municipal. 



    Os Tribunais de Contas têm competência para adotar medidas cautelares destinadas a assegurar a efetividade e a utilidade das decisões finais a serem proferidas no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com base no poder geral de cautela e na teoria dos poderes implícitos. 



    Ocorre que tanto o poder geral de cautela, como os poderes implícitos, pressupõem a competência do órgão para proferir a decisão final a que se refere a providência acauteladora. No caso, por não ter o Tribunal de Contas do Estado do Ceará competência para proferir a decisão final da representação do Ministério Público de Contas ora em cogitação, falta-lhe competência para proferir as respectivas decisões cauletares [sic]. 



    Não constitui demasia enfatizar que a competência da Câmara Municipal para sustar ato ou contrato celebrado pelo Poder Público está prevista no art. 78, inciso VIII e § 1º, da Constituição do Estado do Ceará e que a Lei Orgânica do Município da Barreira atribui à Câmara Municipal a competência para controlar diretamente os atos do Poder Executivo, a revelar que o Poder Legislativo Municipal pode, por ato próprio, sustar os contratos descritos na petição inicial, por proposta do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, verbis:



     Art. 22. A Câmara entre outras atribuições, compete privativamente: 



    XXIV - fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo incluindo, se houver, os da administração indireta, e sustar-lhe os atos normativos que exorbitem no ser poder regulamentar (art. 49, inciso V e X - CF) 



    Por tudo quanto exposto, concedo a segurança, para anular a Resolução nº 5072/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que determinou a autoridades integrantes do Poder Executivo do Município de Barreira a adoção de providências destinadas à anulação “das Inexigibilidades de Licitação nº 0308.01/2021 e nº 07.26.01/2017 e os atos dela decorrentes'.



    17. Tal entendimento não está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual já assinalou que o “Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, conforme o art. 71, IX, [da Constituição Federal,] para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” (MS 23.550, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 04.04.2001). Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição Federal - conforme evidencia a própria decisão impugnada.



    18.  Diante da competência que lhe é atribuída constitucionalmente, pressupõe-se a outorga ao Tribunal de Contas, também, do poder geral de cautela necessário para garantir a eficácia de suas decisões, como se verifica dos seguintes precedentes do STF:



    PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.



    (MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. em 19.11.2003; sem destaque no original)



    Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Segurança denegada. 



    (MS 33.092, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 24.03.2015; sem destaque no original)



    19. Nesse cenário, sem adentrar no exame da regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação e da respectiva contratação, o que será realizado pela Corte de Contas no âmbito da representação lá formalizada, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque retira do TCE/CE a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela em conformidade com a competência institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, nos termos necessários à tutela do patrimônio público. 



    20. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao dos autos, referente à suspensão de cautelar de TCE em representação por irregularidade em inexigibilidade de licitação e na respectiva contratação, entendeu pela configuração do grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, pela “possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual, porquanto as medidas cautelares impugnadas na origem visam a preservação do erário em caso de confirmação das irregularidades dos contratos administrativos firmados” (SS 5.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 08.02.2022).



    21. Com relação à alegação de que a manutenção da decisão impugnada causaria grave lesão à economia pública, verifico que o procedimento de inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato de 2017 (nº 07.26.01/2017-01), de modo que é possível que esteja próximo o pagamento dos honorários advocatícios, no vultuoso valor de R$ 9.575.307,16 (nove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e sete reais e dezesseis centavos), não obstante a existência de representação por irregularidades na contratação. 



    23. Observo que uma das medidas determinadas na cautelar foi a de que o Secretário de Finanças, Administração e Planejamento informasse se já houve o pagamento dos serviços prestados e, caso este ainda não tenha ocorrido, se abstenha de realizar o pagamento “em desacordo com o entendimento deste Tribunal, emanado no Acórdão nº 451/2019 (Processo nº 04867/2018-3), o qual decidiu que o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos advogados/escritórios de advocacia pelos serviços jurídicos já prestados para a recuperação dos valores do Fundef, não pode ser custeado com os recursos a ele vinculados, mas poderá ser efetivado por meio dos recursos próprios do Município”.



    23. No ponto, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu pela inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Entretanto, conforme assentado por esta Corte naquela oportunidade, a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios, que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Além disso, destaco que, na execução de sentença em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para a complementação do repasse de fundos constitucionais, descabe a dedução de honorários contratuais de juros moratórios nos termos do art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, acrescentado pela Lei nº 14.365/2022.



    24. Por fim, a extensão dos efeitos da suspensão requer decisão superveniente e pedido formulado nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992, o que não é o caso por ora.



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do mandado de segurança nº 0633896-74.2022.8.06.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal.



    Publique-se.



Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente